Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE SOBRE O PATRIMÔNIO PARA O CÔNJUGE CREDOR. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA.

1. Cabe ao Juízo que homologou o acordo na ação de divórcio e partilha de bens, processar o pedido de cumprimento de sentença, cujo objeto é obrigar o ex-cônjuge varão a transferir sua cota parte sobre patrimônio comum em favor da ex-consorte. Questão disciplinada no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil.

2.CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF.